Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703800-91.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CARMOSINA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FIDELIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO OBSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à pretensão de alterar os critérios para correção monetária, é imperioso que o cumprimento de sentença guarde fidelidade ao título executivo judicial. O título executivo é claro quanto aos critérios para cálculo dos juros de mora e correção monetária, não havendo plausibilidade na pretensão de alterá-los no curso do cumprimento de sentença. 2. A decisão recorrida não observou a majoração dos honorários advocatícios determinada no julgamento de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, assiste razão ao recorrente acerca da necessidade de majoração dos honorários. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acordão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Articulam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigo 505, inciso I, do CPC, afirmando que teria ocorrido preclusão pro judicato, com a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e d) artigos 502, 503 e 927, inciso III, todos do CPC, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que não há que se falar em coisa jugada e/ou preclusão como óbice para o recálculo do valor devido com a aplicação do IPCA-E. Entendem que diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando insatisfeita a obrigação, sendo permitida a expedição de requisitórios complementares a fim de quitação da dívida. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXII, apontando contrariedade ao direito de propriedade, ou seja, dos indivíduos usarem seus bens, gozarem deles e tê-los à disposição; e b) artigo 102, § 2o, porque deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, que reforça a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação ao artigo 102, § 2o, da CF, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027